Tribunal: TJMT
Processo: 1001585-86.2020.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001585-86.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[AMARA CAROLINA MOTA DE ALBUQUERQUE REGO PEREIRA LEITE - CPF: 255.845.704-78 (APELANTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DA
NOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA
–
CANCELAMENTO DE LINHA À PEDIDO DO CONSUMIDOR
–
ATENDIMENTO PELA DEMANDADA - CANCELAMENTO LEGÍTIMO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não configura prática de ato ilícito o fato de uma empresa prestadora de serviços de telefonia atender a solicitação de cancelamento de linha realizada pelo consumidor, conforme este confessa em sua exordial.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
AMARA CAROLINA MOTA DE ALBUQUERQUE REGO P. LEITE
contra a sentença proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DA
NOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS
de no
1001585-86.2020.8.11.0002
, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, movida em desfavor da
CLARO S. A.,
na qual o Juízo
a quo
, em decisão de ID n. 64127955, julgou improcedente a demanda, por considerar que não houve a demonstração pela apelante de ato ilícito praticado pela apelada e danos passíveis de indenização. Condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), suspendendo a cobrança momentaneamente em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

A apelante, em suas razões de ID n. 64127957 informa que por seis anos foi titular da linha telefônica (65) 99230-3801 na modalidade pré-pago e que, após receber uma proposta da apelada para aderir à um plano pós-pago, restou insatisfeita com os serviços, requerendo o seu cancelamento, para retomar à modalidade pré-paga. Aduz que a recorrida cancelou definitivamente a sua linha telefônica, o que a fez perder contato com familiares e amigos, fatos que lhe causaram danos morais.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada procedente a sua pretensão inicial, com o restabelecimento da sua linha telefônica e condenação da recorrida a indenizar-lhe moralmente, bem como seja determinada a inversão do ônus sucumbencial.

Nas contrarrazões recursais de ID n. 64127966 a empresa apelada refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão a parte recorrente.

Conforme relatado, trata-se de ação indenizatória distribuída em razão da recorrida, supostamente, de forma indevida, ter cancelado definitivamente a linha telefônica que a recorrente foi titular por mais de seis anos.

A apelante sustenta que a seu contrato com a apelada sempre se deu na modalidade pré-pago e que, após receber uma proposta da apelada para aderir à um plano pós-pago, restou insatisfeita com os serviços, requerendo o seu cancelamento, para retomar à modalidade pré-paga.

Entretanto, como verificado pelo Juízo
a quo
, a própria recorrente em sua exordial confessa ter solicitado o cancelamento da sua linha na modalidade pré-paga, senão vejamos:

“No retorno da viagem, compareceu a loja da Ré situada no shopping de VG, inicialmente para formular uma queixa sobre o ocorrido, mas devido ao precário atendimento
acabou se irritando e optando por cancelar de plano a modalidade
pré paga
vinculada a sua linha telefônica.
” (petição inicial id. 28119657 – página 02)

Portanto, o fato ocorrido no caso em tela, claramente não configura-se em prática de ato ilícito pela empresa litigante, vez que esta apenas atendeu uma solicitação da recorrente.

Ademais, é cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Assim, para que se configure o dano moral é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, a apelante não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de dano passível de indenização e muito menos a ocorrência de ato ilícito, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Por ser uma demanda em que se discute responsabilidade civil e, como tal, esta deve ser fundada em ato ilícito, que deve ser entendido como todo fato que, não sendo fundado em direito, cause dano a outrem.

Ato ilícito, portanto, é o ato contrário ao direito, quase sempre culposo, do qual resulta, pela incidência da lei e
ex lege,
consequência desvantajosa para o autor.

O Código Civil, em seu conhecido art. 927, deixa claro que o principal efeito do ato ilícito é sujeitar seu autor à reparação deste.

Justamente neste ponto é que vem a questão central do feito, pois no meu entender, já que o dano moral é fundado em ato ilícito, uma vez que fere direito de outrem, na ausência dele, não deve a parte adversa ser indenizada a título de danos morais.

Desta feita, a apelante não comprovou expressamente a ocorrência de ato ilícito e de danos passíveis de indenização.

A propósito, este Tribunal já decidiu reiteradas vezes, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – (...)
DANO MORAL – DESCABIMENTO – MERO ABORRECIMENTO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CAPUT, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido, pois a simples majoração da mensalidade do plano de saúde não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário,
deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão.
(...)”. (TJMT - Ap, 15829/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/09/2013, Data da publicação no DJE 12/09/2013). (grifo nosso)

“
A ausência do ato ilícito afasta os requisitos apresentados para caracterizar a indenização por dano moral.

Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de banalizar este instituto.
” (TJMT. RAC no 69193/2009. 2a Câmara Cível. Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges. J. em: 21/10/2009) (grifo nosso)

Assim, verifico que está correta a decisão de primeiro grau, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

Majoro os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente para R$2.000,00 (dois mil reais), por força do §11 do art. 85 do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020